Tribunal: TJMT
Processo: 1001733-17.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001733-17.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[J E M TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.396.562/0001-20 (RECORRENTE), LUAN CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 035.666.551-80 (ADVOGADO), FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 40.893.858/0001-47 (RECORRIDO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.018.182/0001-06 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – DEMONSTRADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes reclamadas, em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:
JULGAR

PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC, para: a)
CONDENAR
os reclamados, solidariamente, a pagarem à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação; b)
CONDENAR
os reclamados, solidariamente, a restituírem à parte autora o valor de R$ 4.518,92 (quatro mil quinhentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), cujo valor deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o desembolso e juros de 1% desde a citação do mesmo. Sentença publicada eletronicamente.′′

2.

Em razões recursais, os Reclamados alegam
preliminarmente
a ilegitimidade
passiva.
A reclamada/recorrente
EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
. no mérito, alega inexistência de falha da prestação de serviços, ao argumento de que é prestadora de serviços de intermediação de operações de pagamento. A reclamada
FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
(id. 236513690) no mérito, alega a não incidência do Código de Defesa do Consumidor e a apuração da responsabilidade civil para a instituição de pagamento, além de prequestionar a matéria. Ao final, pugnam a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

3.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.

4.

PRELIMINAR:
Afasto

a preliminar de ilegitimidade passiva das reclamadas, pois se trata de relação de consumo. Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 7o, parágrafo único e 18, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

5.

MÉRITO: Não assiste razão às partes recorrentes.

6.

Co
nsta na petição inicial que a parte reclamante é cliente da primeira Reclamada (Vale Card), e em
08/12/2021
recebeu um boleto via e-mail, endereço o qual o autor recebe mensalmente os boletos. Narra que conferiu os boletos e efetuou o pagamento o no valor de
R$ 4.518,92 (quatro mil quinhentos e dezoito reais e noventa e dois centavos)
, contudo, logo em seguida percebeu que havia caído em uma fraude, pois o boleto foi fraudado e estava como remetente M HD ME, cliente da segunda ré (
EBANX
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
.
). Relata que entrou em contato com o a segunda Reclamada para buscar uma solução para que o fraudador não levantasse o valor fraudado e com isso fosse realizado o estorno para a Caixa Econômica Federal, porém, o reclamado nem sequer fez o bloqueio parcial, e 6 (seis) dias após o contato o reclamado respondeu que o valor já tinha sido levantado pelo fornecedor
(id. 236512778 / 236512779 / 236512780 / 236512781 / 236512782)
.

7.

Em contestação a reclamada FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA argumenta ausência de responsabilidade pelos fatos ocorridos. Alegou que o boleto enviado ao reclamante J E M estava correto.

8.

Em contestação sustentou a reclamada EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA. que serviu apenas como uma intermediadora da cobrança, não possuindo qualquer responsabilidade pela negociação entabulada.

9.

Nesse sentido, competia às recorrentes/reclamadas a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

10.

A sentença do juízo singular ponderou que:
′′Considerando tais elementos,
tenho que a questão posta à julgamento é de procedência.
Em que pese as reiteradas decisões no sentido de que o consumidor deve agir com o mínimo de cautela a fim de evitar fraude, o caso em apreço difere-se em razão do boleto ter sido emitido após o contato do contratante com a central de atendimento da empresa.
Infere-se do documento juntado em ID 79087186 que o destinatário da mensagem possuía acesso aos dados do contrato.
Com o devido respeito, a instituição concorreu para o evento danoso e deveria adotar medidas necessárias e suficientes para impedir a atuação do terceiro fraudador, promovendo a segurança necessária dos serviços prestados ao consumidor. Nos termos da Súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

11.

Referida circunstância se mostra suficiente para a caracterização do dano moral, frustrando assim o princípio da confiança inerente à relação jurídica estabelecida entre as partes (consumidor e fornecedor) na relação bancária.

12.

Colhe-se, como precedente da configuração da hipótese de dano moral: (N.U 1071386-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025) e
(N.U 1055456-92.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

13.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando às partes ofensoras o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade.

14.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

15.

Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)”. (grifei)

16.

Ante o exposto CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO
a ambos,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95:
“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

17.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995 condeno as recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

18.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

19.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025